Tribunal: TJMT
Processo: 0004053-39.2015.8.11.0059
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004053-39.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS ARAUJO - CPF: 495.702.341-72 (EMBARGANTE), JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 011.173.691-96 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - CNPJ: 83.836.130/0001-96 (EMBARGADO), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 011.173.691-96 (ADVOGADO), LOURIVAL MARTINS ARAUJO - CPF: 495.702.341-72 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO), NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - CNPJ: 83.836.130/0001-96 (EMBARGANTE), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004053-39.2015.8.11.0059

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: LOURIVAL MARTINS ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra acórdão de provimento de apelação interposto por
LOURIVAL MARTINS ARAÚJO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 0004053-39.2015.8.11.0059, código 61591, da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para perícia.

O embargante afirma que “
não analisou o argumento ventilado em sede de contrarrazões que, junto ao contrato de financiamento, o autor colacionou seus documentos pessoais, tais como: Declaração de Imposto de Renda, comprovante de endereço, e documentos pessoais”.

Defende que, “
ao contrário do que menciona a Recorrente/Embargante, o pedido de produção de prova foi condicionado ao convencimento do MM. Juiz de primeira instancia quanto as assinaturas, conforme trecho extraído do próprio v. acórdão”.

Alude que “
é notório que o convencimento do magistrado não foi baseado somente nas assinaturas dos contratos, mas, também, em toda documentação pessoal, ou seja, não houve cerceamento de defesa uma vez que o MM. Juiz de piso NÃO ENTENDEU NECESSÁRIO a produção de prova pericial.”

Em suma, “
requer o ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que o recurso de Apelação do Autor seja improvido, visto que demonstrou-se inequivocamente a existência de relação jurídica entre as partes
” (id. 158920653).

Sem resposta aos embargos (id. 160347162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra acórdão de provimento de apelação interposto por
LOURIVAL MARTINS ARAÚJO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 0004053-39.2015.8.11.0059, código 61591, da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para perícia.

A despeito do afirmado pelo banco, é claro o fato de que, em havendo fraude, eventual fraudados se utilizou de documentos da parte para tanto, tais como os pessoais, como comumente se acontece, sendo certo a necessidade de se ter maior certeza sobre a contratação.

Mesmo que o convencimento do juiz foi de desnecessidade da perícia, acabou-se por se entender pela validade do contrato e assinatura, quando a parte tem o direito ao contraditório e de o contestar pelos meios processuais cabível, e a maior dilação é necessária, a se entregar devidamente o direito.

Eis o voto, em suma:

“[...] A pretensão do apelante é de declaração de nulidade de contrato por vício de consentimento e compensação por dano mora, além de inexistência do débito referente ao “Contrato de Financiamento nº 29287060, supostamente celebrado entre o Requerente e o primeiro Requerido, para a aquisição de um VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VOYAGE, CHASSI 9BWDB05U5DT217481, PLACA OTI 0620, RENAVAM 502102926, COR PRATA SIRIUS, ANO 2012/2013, MOVIDO À BIOCOMBUSTÍVEL”.

Desde a inicial, o apelante pediu a realização de perícia grafotécnica:

“[...]e) Seja determinada, a Perícia Grafotécnica, nas assinaturas do Requerente constante na Ficha Cadastral – Pessoa Física (Doc. 05 ), bem como na Cédula De Crédito Bancário (Doc. 06), caso Vossa Excelência, entenda necessário, tendo em vista que é latente e visível a falsificação das mesmas, não tendo a menor semelhança com a assinatura do Requerente, destoando em muito da sua assinatura original ; [...]” (id. 151636153).

Em decisão saneadora, foram fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para manifestação:

“Decisão

Vistos, etc.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato, por vício de consentimento, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do Banco Volkswagen S.A e NB Automóveis e Peças LTDA, todos qualificados nos autos.

Perfectibilizada a relação jurídica processual, a parte requerida apresentou contestação.

Por conseguinte, sobreveio a impugnação à contestação.

Vieram os autos conclusos.

È o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que, a parte requerida Banco Volkswagem S.A, apresentou contestação (referência 47) alegando, preliminarmente, a imprescindibilidade da pericia grafotécnica a fim de apurar a suposta fraude por parte do autor.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na peça de ingresso.

Por sua vez, a parte requerida ,NB Automóveis e Peças LTDA, apresentou contestação (referência 66), aduzindo, preliminarmente, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, assim como ausência de interesse processual.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos listados na exordial, bem assim pela denunciação da lide Joscelino Dias Glória e Leia Rodrigues de Oliveira.

Pois bem.

De proêmio, cumpre salientar que a preliminar de necessidade de produção grafotécnica será analisada na fase instrutória; a ausência de interesse processual, por se confundir com o mérito, como tal será analisada.

No que concerne à preliminar de indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, compulsando os autos, denota-se que, conquanto o autor tenha requerido as benesses da gratuidade da justiça na peça preambular, promoveu o recolhimento das custas e despesas processuais posteriormente, consoante se infere do comprovante de pagamento acostado à folha 30.

Assim, afastada resta a preliminar arguida.

Desse modo, saneio o feito e fixo os seguintes pontos controvertidos:

(a)celebração do negócio jurídico pelo autor;

(b)ocorrência de fraude ou qualquer defeito do negócio jurídico na ocasião da compra do automóvel;e

(c)poderes conferidos a LEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA para representar a autor junto as empresas requeridas.

Diante dos pontos controvertidos acima fixados, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas.

Sendo requerida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, iniciando-se pela parte autora e, após, a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide.

Ulltimando, indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida NB Automóveis e Peças LTDA, tendo em vista que a relação havida entre as partes é de consumo, consoante se extrai da decisão contida à referência 11.

Segundo o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, é vedada a denunciação da lide em relação consumerista, devendo eventual ação de regresso ser ajuizada em autos apartados.

Nesse sentido já decidiu E.TJMT, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legitima para figurar no polo passivo da demanda. Considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor). Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento. A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa). O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva (N.U 1027190-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Desse modo, não merece prosperar o pleito de denunciação da lide.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.”

O pedido de perícia foi ratificado:

“O Requerente, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, através de seu procurador constituído, perante vossa Excelência, informar e requerer o que segue:

O juízo proferiu decisão para especificar as provas que pretende-se produzir, especificando 03 pontos controvertidos a serem esclarecidos.

Diante dos pontos controvertidos, o Requerente pretende produzir provas testemunhais, além da já pedida prova grafotécnica, se necessário.

No que tange a produção de provas testemunhais, elas poderão esclarecer que a sra. Leia é estelionatária conhecida na região, assim como o Requerente não deu qualquer aval para que procedesse qualquer negócio em seu nome, além de comprovar que o Requerente não fez qualquer negociação para financiar veículos para terceiros.

Destarte, diante do exposto, requer seja produzido provas testemunhais, e, se necessário, prova técnica, conforme aventado em linhas volvidas e durante todo o processo.”

Entretanto, em sentença, entendeu-se que seria desnecessária a produção de provas, com a improcedência dos pedidos, pelo reconhecimento da validade da contratação:

“[...] É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que a demandada comprovou a contratação do financiamento pela parte autora, conforme se verifica dos documentos juntados em peça contestatória, desincumbindo-se, assim, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Às fls. 102/121, foi anexado pela requerida o instrumento contratual devidamente assinado pelo requerente, denominado ‘Cédula de Crédito Bancário’, além de vasta documentação utilizada na contratação, como certificado de transferência do veículo assinado pelo requerente, documentos pessoais, comprovante de endereço e declaração de imposto de renda do requerente, o que demonstra a licitude da conduta da parte requerida e a existência da relação jurídica entre as partes, não havendo, por conseguinte, que se falar em dever de restituição ou indenização.

Ressalte-se que, em oposição ao alegado pela autora na inicial e em sua réplica, não há divergência grosseira entre a assinatura aposta no contrato e a subscrita em seus documentos pessoais, sendo o documento apresentado pela ré revestido de presunção relativa de veracidade.

Diante disso, restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente sofreu cobranças indevidas por parte da requerida.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Ocorre que o resultado disso foi a total improcedência dos pedidos da parte apelante.

Tendo a parte apelante solicitado a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação e de ter sofrido por atos de estelionatários, é necessária a realização do procedimento para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta
o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.” (RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022).

O pleito da parte apelante é de se aferir a autenticidade do documento e o indeferimento do pleito em especialidade que cabe a expert com improcedência dos pedidos é prejudicial e cerceia o direito de defesa daquele que faz pedido de provas oportunamente.

Com o reconhecimento do cerceamento, anula-se toda a sentença.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023